Tribunal: TJSP
Processo: 1007256-26.2020.8.26.0050
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 1007256-26.2020.8.26.0050/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, é agravado
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 39.054 - Agravo Regimental Criminal no.
1007256-26.2020.8.26.0050/50001 - 2
Agravo Regimental no. 1007256-26.2020.8.26.0050/50001
Agravante: Carlos Alexandre Klomfahs
Comarca: São Paulo
Voto no. 39.054
1. Cuida-se de agravo regimental, com pedido liminar de efeito
ativo, interposto por Carlos Alexandre Klomfahs contra a decisão deste
Relator1, a qual não conheceu de seu recurso de apelação.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, a impossibilidade de
julgamento monocrático de seu recurso de apelação. Aponta violação ao
princípio do juiz natural, bem como acoima a decisão agravada de “insólita,
írrita e levemente açodada”. Assinala ainda que o decisum combatido, dotado
de “fragilíssimos e açodados argumentos”, “não se ajusta com integral fidelidade à
diretriz constitucional”. Discorre sobre o Ministério Público, e conclui que
1 Fls. 81/83 (autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 39.054 - Agravo Regimental Criminal no.
1007256-26.2020.8.26.0050/50001 - 3
aquele que “deve responder pela audácia de desafiar membro da Advocacia é o
indigitado”. Requer, então, a “apreciação colegiada da decisão de arquivamento
da representação, com designação de sustentação oral, sob pena de nulidade do
julgamento. Sem prejuízo de eventual representação por improbidade
administrativa e prevaricação em caso de nítido interesse do mp ou de algum
desembargador de proteger interesses escusos em detrimento da busca da lisura e
do cumprimento dos princípios constitucionais e da separação de poderes”2.
A decisão agravada foi mantida.
É o relatório.
2. Assentou a decisão recorrida, que ora se reitera:

“O apelo não comporta conhecimento.
Optou o recorrente por dirigir ao Juízo uma notitia criminis, e
não ao Delegado de Polícia ou ao Ministério Público.
Embora, de fato, a lei atribua ao Juiz o poder anômalo de
requisitar a instauração de inquérito policial (art. 5o, inciso II do
CPP), não prevê a lei recurso contra decisão judicial que deixar de
fazê-lo.
O CPP, na verdade, somente prevê recurso contra omissão
do Delegado de Polícia na instauração de inquérito (art. 5o. par. 2o
do CPP).
2 Fls. 03/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 39.054 - Agravo Regimental Criminal no.
1007256-26.2020.8.26.0050/50001 - 4
A recusa ou omissão do Juiz, portanto, somente poderia
ensejar que o interessado se dirigisse ao Delegado de Polícia ou ao
membro do Ministério Público (este, também, com poder de
requisição de instauração de inquérito).
E não a interposição de recurso contra a decisão judicial.
A r. decisão impugnada bem reconheceu a falta de interesse
de agir do ora apelante:

“A instauração de inquérito policial prescinde da atuação
do Juízo, podendo ser requerida diretamente pelo ofendido à
autoridade policial, na forma do artigo 5o, inciso II, do Código de
Processo Penal. Anote-se que houve manifestação contrária do
Ministério Público, na condição de titular da ação penal. Por fim,
o pedido de suspensão ou de eventual trancamento do inquérito
policial deve ser formulado pelas vias próprias”3.
Como se vê, exerceu o ora apelante, perante o Poder
Judiciário, simples direito de petição, não tendo proposto demanda
que se mostrasse apta a ensejar ato jurisdicional decisório, passível
de recurso.
De outra banda, o instrumento adequado ao trancamento de
inquérito policial é o habeas corpus, que não consta tenha sido
impetrado.
3 Fls. 50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 39.054 - Agravo Regimental Criminal no.
1007256-26.2020.8.26.0050/50001 - 5
Destarte, a r. decisão judicial vergastada é irrecorrível”4.
Como se percebe, a decisão atacada não conheceu do recurso de
apelação interposto pelo ora agravante, não tendo as razões do agravo
abalado nenhum de seus fundamentos.
De fato, quanto à motivação da decisão em questão, tudo o que fez
o agravante foi adjetivá-la gratuitamente, de forma descabida.
Cumpre,
entretanto,
acrescentar
que
o
não
conhecimento
monocrático do apelo encontra fundamento no artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, segundo o qual ao Relator incumbe “não conhecer
de recurso inadmissível”.
Cuida-se de dispositivo legal aplicável, por analogia, ao processo
penal, por força da regra contida no artigo 3o do Código de Processo Penal.
Ainda que assim não fosse, este julgamento colegiado supriria
eventual vício oriundo da decisão monocrática em tela.
Inalterável, portanto, o decidido.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
4 Fls. 82/83 (autos principais).